Tribunal: TJDFT
Processo: 0728422-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de erro material, omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado.
2. Demonstrado que a questão suscitada foi abordada de forma expressa, não há se falar em omissão.
3. Os embargos de declaração não servem para rediscutir a matéria.
4. Negou-se provimento ao recurso.